Tribunal: STF
Processo: RE 74943
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-19
Data de publicação: 1973-11-19

Ementa:
PECULATO - COMPETÊNCIA - TRIBUTO FEDERAL DESVIADO POR SERVIDOR
ESTADUAL.
SE FUNCIONÁRIOS DO ESTADO SE APOSSARAM DA TAXA RODOVIARIA FEDERAL
QUE, POR CONVENIO COM A UNIÃO, LHES COMPETIA ARRECADAR, O CRIME NÃO
FOI PRATICADO EM DETRIMENTO DESTA, QUE SE RESSARCIRA DOS COFRES
ESTADUAIS.
EM CONSEQUENCIA, CABE A JUSTIÇA LOCAL PROCESSAR E JULGAR O AGENTE
ESTADUAL POR PECULATO COMETIDO NESSAS CIRCUNSTANCIAS.